Tribunal: TJES
Processo: 5025422-16.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025422-16.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILSON RODRIGUES BARCELOS

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA. REFORMA DA SENTENÇA QUE HAVIA DENEGADO A ORDEM. CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CÔMPUTO DO PERÍODO EM QUE ESTEVE AFASTADO DO SERVIÇO, MAS CONTINUOU RECEBENDO SUA REMUNERAÇÃO E CONTRIBUINDO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
.
ARGUMENTOS D
O
EMBARGANTE
DEVIDAMENTE ENFRENTADOS
NO PRECEDENTE
RECURSO
. INEXISTÊNCIA D
E
VÍCIOS NO ACÓRDÃO

OU DE NECESSIDADE DE PREQUESTIONAR EXPRESSAMENTE DISPOSITIVO
S CONSTITUCIONAIS OU
LEGA
IS, POIS AQUELES MENCIONADOS NAS
CONTRAR
RAZÕES RECURSAIS FORAM ANALISADOS
.

REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1)
os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, bem como analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal), sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

2
)
Os embargos de declaração não podem ser manejados para rediscutir o mérito do que foi decidido anteriormente, de forma que o debate a respeito da possibilidade de ser computado o período em que o apelante embargado ficou afastado de suas funções públicas (10/2010 a 02/2021) para fins de tempo de contribuição, não pode ser reaberto nesta via, principalmente por ter sido expressamente enfatizado não ser a hipótese de contagem de tempo ficto e explicitado o que deve ser considerado para fins de contagem na elaboração daquela declaração pelo instituto de previdência.

3
)
Se todos os dispositivos constitucionais e legais mencionados nas razões da precedente apelação foram objeto de enfrentamento e citação no julgamento anterior, inexiste razão para opor embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento.

4
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, t
rata-se de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos
p
o
r

Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM)

contra
v. acórdão (
ID
6650787
) que
deu
provimento ao recurso de apelação cível interposto
pelo
embargado
Gilson Rodrigues Barcelos

a fim de
reformar
a sentença objurgada
para conceder a segurança postulada

e, com isso,
determinar à autoridade coatora (Diretor-Presidente do IPAJM) que expeça a Certidão de Tempo de Contribuição do apelante
cuja declaração deve

corresponde
r
a quantidade de meses em que ele efetuou o recolhimento da contribuição previdenciária
junto ao Regime Próprio de Previdência do Estado do Espírito Santo
, independentemente dele ter se afastado do exercício de suas funções
no período de
08/12/2010 a 07/02/2021
,
por ser esta
a correta exegese do disposto no art. 25,
caput
e § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004.

Nas razões recursais, alega o instituto de previdência embargante, em síntese, que o v. acórdão padeceria do vício da omissão (art. 1.022, inciso II, do CPC/2015) que necessitaria ser aclarada com a finalidade de prequestionar a matéria (Súmula nº 211 do STJ), uma vez que não teria enfrentado todos os argumentos que teriam capacidade de modificar a conclusão exposta e deixado de seguir jurisprudência invocada pela parte (art. 489, § 1º, incisos IV e VI, do CPC/2015), já que não afastou a premissa jurisprudencial de que não existe possibilidade de contagem de tempo sem que exista o binômio “efetiva prestação de serviço” e “contribuição previdenciária”. Alega que o cômputo do período prestado perante o serviço público necessita do segurado estar em pleno exercício de sua atividade, nos termos da Emenda Constitucional nº 20/1998, de forma que a ordem mandamental contida no acórdão embargado permitiria contagem de tempo fictício, na medida em que, apesar de haver o recolhimento das contribuições previdenciárias, estar-se-ia considerando um tempo que sequer houve trabalho. Enfatiza que só é permitida a contagem de tempo de contribuição para fins de aposentadoria se concorrerem 2 (dois) fatores distintos: (a) o efetivo exercício; (b) o correspondente recolhimento das contribuições previdenciárias, não tendo o acórdão embargado se pronunciado a respeito do art. 166, inciso XIV e XVI, da LCE nº 46/94. Conclui asseverando que o tempo de afastamento preventivo só pode ser utilizado se o servidor for inocentado ao final do processo, fato que não ocorreu, pois o autor foi condenado a pena restritiva de liberdade em processo criminal, de forma que o acórdão embargado partiu de premissa fática equivocada.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada
1
, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, bem como analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal), sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Não fosse o bastante, os embargos de declaração também não se prestam para responder questionário formulado pela parte embargante que não está satisfeita com a decisão embargada, pois o Poder Judiciário não é órgão de consulta, devendo a parte inconformada buscar as via recursal adequada para combater o
decisum
que se encontra devidamente fundamentado e que rechaçou as teses invocadas no precedente recurso, principalmente por não ser necessário rebater os argumentos que não possuem aptidão para infirmar a conclusão adotada pela Câmara julgadora e nem precedentes não persuasivos que não possuem aptidão para interferir na solução da causa (art. 489, § 1º, incisos IV e VI, do CPC/2015).

Partindo dessas premissas, após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelo instituto de previdência embargante com os fundamentos expostos no voto condutor do acórdão, concluo que
não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa
, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas,
visando os presentes embargos de declaração,
pela via transversa da suposta necessidade de prequestionar expressamente
determinados dispositivos constitucionais e legais
, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível
.

A autarquia estadual embargante não se conforma com o resultado do julgamento que foi contrário aos seus interesses e, inegavelmente, utiliza a presente via dos aclaratórios para inadvertidamente tentar rediscutir o mérito do precedente recurso de apelação cível, já que
reproduz as mesmas teses que foram aventavas nas
contrar
razões do apelo,
citando,
inclusive, os mesmos
dispositivos constitucionais e legais,
cujas normas já foram devidamente interpretadas e examinadas
.

Tanto nos presentes embargos de declaração quanto no precedente recurso de apelação cível, a autarquia estadual embargante objetiva que este órgão colegiado reconheça a impossibilidade de ser computado o período em que o apelante embargado ficou afastado de suas funções públicas (10/2010 a 02/2021) para fins de tempo de contribuição, uma vez que, apesar de ter recolhido as respectivas contribuições previdenciárias naquele lapso de tempo, foi condenado criminalmente e, por isso, não pode ser considerado como tempo de efetivo exercício no cargo público (art. 166, inciso XIV e XVI, da LCE nº 46/94), obstando o cômputo ante a vedação de utilização de tempo ficto pela Emenda Constitucional nº 20/1998.

Ocorre que, ao contrário do asseverado pelo instituto embargante, o voto condutor do acórdão embargado não foi omisso e nem partiu de premissa fática equivocada para concluir pelo provimento do precedente recurso de apelação cível, tendo em vista ter sido enfatizado
“
que a situação posta em análise não se caracteriza como tempo ficto para aposentadoria, que é aquele em que não houve a prestação de serviço pelo servidor e não houve contribuição previdenciária, e que decorre de previsões legais existentes antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº
19/1998 que permitiam ao servidor ocupante de cargo efetivo converter determinados períodos em tempo ficto para fins de aposentadoria”
, citando expressamente, inclusive, o art. 40, § 10, da CF/88, incluído pela EC nº 20/98, o art. 19 da LCE nº 282/2004, e o art. 76, § 1º, da Orientação Normativa nº 02/2009 do Ministério da Previdência Social, que tratam da matéria.

Foi ressaltado sobre a matéria que
“
no âmbito do serviço público do Estado do Espírito Santo não se admite a contagem de tempo ficto para fins de aposentadoria, o qual se caracteriza por contabilizar período em que não tenha havido a efetiva prestação do serviço
e, também
, a ausência de recolhimento da respectiva contribuição previdência,
situação que não se amolda ao caso aqui noticiado
, em que
é incontroverso que o apelante recolheu as contribuições previdenciárias do período em que esteve afastado do exercício de suas funções
, tornando descabido afastar o reconhecimento do direito líquido e certo pretendido com base na premissa de ser ‘tempo fictício’.”
.

No sentido contrário do apregoado pelo embargante, foi destacado no precedente julgamento que
“
tanto a sentença objurgada quanto o instituto de previdência apelado
partiram da premissa equivocada que, após o advento da Emenda Constitucional nº 20/98, tempo de contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social seria correspondente ao tempo de efetivo exercício do servidor público
”
, pois
“
é perfeitamente possível que o período em que o servidor público esteve afastado de suas funções não seja contabilizado para fins de tempo de efetivo exercício, mas seja considerado como tempo de contribuição, desde que naquele período de afastamento tenha mantido o recolhimento da contribuição previdenciária mensal ao instituto que gerencia o respectivo Regime Próprio de Previdência Social”
.

Ressaltou-se, ainda, que,
“
Em outras palavras, tempo de contribuição, adotado para o Regime Próprio de Previdência Social, deve corresponder aos meses em que foram realizadas contribuições previdenciárias para o instituto responsável por gerir aquele regime, independentemente do exercício de atividade junto à Administração Pública, razão pela qual
se revela equivocada a informação constante na Certidão de Tempo de Contribuição do apelante emitida pela autarquia estadual apelada
(ID 5366596)
, a qual desconsiderou o período em que o recorrente esteve afastado de seu cargo, mas continuou a realizar as correspondentes contribuições previdenciárias ao instituto recorrido
, considerando que não deixou de receber sua remuneração”
.

As assertivas e a conclusão pela reforma da sentença que havia denegado a segurança postulada foram acompanhadas pelos eminentes Desembargadores que integram este órgão colegiado, de forma que não há dúvida que a matéria foi devidamente enfrentada e não há omissão a ser sanada na presente via aclaratória, a qual está sendo indevidamente utilizada para rediscutir o mérito da demanda, com a suposta finalidade de prequestionar dispositivos constitucionais e legais que já foram todos mencionados no precedente julgamento do apelo de acordo com os limites estabelecidos pelo próprio embargante naquelas contrarrazões recursais.

O embargante pretende conferir outra interpretação às normas constitucionais e legais que tratam da matéria litigiosa, pois não se conforma com a conclusão que foi adotada no julgamento anterior, entretanto isto não pode ser efetuado na via dos embargos de declaração, que não se prestam para tanto. A matéria já foi devidamente enfrentada e esclarecida durante o precedente julgamento do recurso de apelação cível, com base em fundamentação aplicável ao caso concreto e sem que exista jurisprudência dominante em sentido contrário a ser explicitada (art. 489, § 1º, incisos IV e VI, do CPC/2015), não podendo o embargante buscar reexaminar a questão sob a roupagem de algum dos vícios constantes no art. 1.022 ou de suposta necessidade de prequestionar dispositivos constitucionais ou legais.

Caso uma das partes não se conforme com o resultado do julgamento, deverá interpor o recurso adequado, e não buscar o reexame da matéria por meio dos embargos de declaração, os quais não se prestam para tanto,
principalmente quando todos os dispositivos constitucionais e legais
mencionados durante o trâmite processual e, especificamente, nas
contrar
razões recursais
já tinham sido devidamente prequestionados no julgamento precedente
.

Ante tais considerações,
conheço
dos embargos de declaração e, no mérito,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

1
Admite-se também sua interposição, em caráter excepcional, na hipótese em que o julgado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada, mas relevante para a solução da lide.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora.